Tribunal: TJES
Processo: 5026662-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026662-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISK EVENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: ELVIS SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5026662-12.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: DISK EVENTOS LTDA.

EMBARGADO: ELVIS SILVA DOS SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8642727) opostos pela Embargante/Recorrente,
DISK EVENTOS LTDA.
, em face de acórdão (Id.
8641098
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento nos seguintes termos: “Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.

Verifica-se que o Embargado, ELVIS SILVA DOS SANTOS, apresentou Contrarrazões em Id. 8659506.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, levando em consideração que o órgão julgador teria deixado de avaliar precedentes aplicáveis ao caso concreto em que não foi reconhecida a lesão moral, devendo ser afastada a indenização por danos morais estabelecida em Acórdão.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.
O caso dos autos comporta particularidades já elucidadas no Acórdão objurgado, visto desvio produtivo do consumidor, que requereu por mais de um ano o reembolso dos valores que lhe eram devidos. Nesse sentido, conforme já exposto:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.

8641098

Dessa feita, em que pese o argumento recursal de que os fatos se deram durante a pandemia, tal tese não deve prosperar, isso porque o show seria realizado em 30/12/2021 e foi cancelado em razão de problemas de saúde da dupla Zé Neto e Cristiano (Id. 7439997 - Pág. 5).

Ademais,

tal fato não exime a parte ré de restituir os valores pagos, e o que se analisa dos autos é que o autor ficou o ano de 2022 inteiro requerendo a devolução (Id. 7439998 e seguintes), o que motivou o ajuizamento da ação.

Assim,
quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da empresa recorrente para devolver o valor pago pelos ingressos pela parte consumidora, instando consignar ainda que a parte autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível, de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelas empresas rés.

Relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 1.000,00 (hum mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.
(grifos nossos)

Assim, percebe-se que o relatado ultrapassou o mero dissabor, não sendo aplicável os precedentes apontados pelo embargante, uma vez que o caso narrado possui características próprias que configuraram a lesão moral.

Ademais, cumpre destacar que os Embargos de Declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da causa, sendo que os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em omissão, tendo em vista que já demonstrados os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)